Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferença remuneratória, referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas no cálculo da conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, bem como ao pagamento da correção monetária verba.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência o Distrito Federal alega que a Recorrida não observou o prazo prescricional previsto na legislação para a cobrança da verba pretendida. Sustenta que, no caso, a pretensão surgiu a contar da aposentadoria da servidora e que a prescrição restou interrompida após a aposentadoria, quando a Administração realizou os cálculos e apurou o valor que a servidora tinha a receber. E que, interrompida, recomeçou a correr pela metade do prazo. Ademais, não restou comprovado eventual requerimento administrativo de pagamento da verba pretendida pela credora, afastando-se a suspensão da prescrição.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento de verba referente à correção monetária da indenização percebida pela servidora, em razão da conversão em pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) a que fazia jus no momento de sua aposentadoria, e percebida após o período previsto na legislação.
5. A sentença recorrida reconheceu devida a correção monetária da verba referente à conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento do montante.

6. Trata-se de hipótese em que não se pretende o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída, já reconhecido e pago administrativamente, mas sim o recebimento da correção monetária do montante pago a destempo pela Administração. Portanto, afasta-se a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516 (A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.).

7. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, o e. TJDFT tem firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que somente a partir do recebimento a menor da indenização é que o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento, surgindo, assim, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. Decorre que, no caso, tendo a Administração Pública efetuado o pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia somente em 9/2019 - ID 61978062, não há que se falar em prescrição da pretensão posta em juízo, tendo em vista o ajuizamento da demanda em 2/6/2023. Nesse sentido: Acórdão 1885591, 07097000220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1885370, 07738338720238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1843973, 07530576620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Portanto, afasta-se a prescrição alegada pelo recorrente.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.